Tribunal: STF
Processo: Rcl 42677
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho que, dada a irrecorribilidade da decisão que nega a transcendência ao agravo de instrumento em recurso de revista, negou-lhe provimento.
    Articula com usurpação de competência desta Corte porquanto no RE 760.931, paradigma do Tema 246 da repercussão geral, foi debatida questão que transcende os interesses subjetivos da causa no que diz respeito a aspectos relevantes do ponto de vista econômico, político, social e e também jurídico já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal.
    Alega-se, também, a violação do que decidido na ADC 16.
    Nesse contexto requer liminarmente a suspensão do ato reclamado e, no mérito, seja julgada procedente esta ação. 
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I,l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. 
    Observo que a decisão reclamada consignou (eDOC 10, p. 1): 
    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. CPC/2015. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40 DO TST. LEI 13.467/2017. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO PREVISTO NO ARTIGO 896, § 1º-A, I, DA CLT. Em sede de recurso de revista, a parte deve, obrigatoriamente, transcrever, ou destacar (sublinhar/negritar), o fragmento da decisão recorrida que revele a resposta do tribunal de origem sobre a matéria objeto do apelo; ou seja, o ponto específico da discussão, contendo as principais premissas fáticas e jurídicas contidas no acórdão regional acerca do tema invocado no apelo. Referido procedimento não foi atendido, conforme imposto pelo artigo 896, § 1º-A, I, da CLT. Agravo conhecido e não provido.”
    Como se vê, em princípio, a decisão reclamada não trata da matéria objeto da tese e implicaria a extinção por falta de aderência estrita, uma vez que a análise dos requisitos recursais refere-se ao exercício de competência própria do Tribunal Reclamado (Rcl 33.04-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.06.2019; Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019). 
    No entanto, a fim de preservar a uniformidade da jurisdição constitucional, entendo necessário verificar se o objeto do recurso inadmitido ofende a tese fixada pelo STF. 
    Não é, porém, o caso. 
    No julgamento do mérito do RE 760.931 (paradigma do Tema 246 da repercussão geral) fixou-se a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
    No julgamento dos Embargos de Declaração, um dos quais interposto pela União, para o qual restei relator, rejeitou-se a imputação do ônus da prova. 
    Ao julgar a ADC 16, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal conclui: 
    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
    Por sua vez, o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, quando da análise do Recurso Ordinário, conclui pela responsabilidade subsidiária do Município reclamante, pois considerou ilícita a terceirização porquanto transferiu à empresa particular a prestação de serviços essencialmente de sua competência, consoante consta dos fundamentos do voto do relator na Corte Regional (eDoc 8, pp. 2 e 3):
    “Restou incontroverso que a autora ativou-se como Técnica de Enfermagem em UPA do Município recorrente, no período de 01/08/2014 a 27/01/2016, por força do Contrato de Gestão firmado pelos acionados - ID 3544b8f - cujo objeto consistiu na "operacionalização, gerenciamento e execução de Ações e Serviços de Saúde em Urgência e Emergência Pré Hospitalar Fixo e Móvel (UPA - Unidade de Pronto Atendimento e SAMU), da Atenção Primária (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) e da Atenção Especializada (Serviços de Saúde Mental, Dependência Química e outros Transtornos Psicossociais). 
    O Contrato de Gestão ou Convênio equipara-se aos típicos contratos de terceirização, tendo em vista que, da mesma forma, o Município beneficia-se da mão-de-obra contratada através de empresa interposta. De regra, a responsabilidade do Município decorre da delegação de atividades públicas essenciais a Entidades Privadas. 
    Não se olvida a possibilidade de o Ente Público firmar convênios com Entidades privadas com o intuito de melhorar a prestação de serviços públicos, contudo, ao agir assim, o Estado inegavelmente transfere ao particular a realização de serviços de sua competência, que poderiam ser prestados por trabalhadores regular e diretamente contratados. 
    Como o objeto conveniado corresponde à realização de atividades vinculadas aos interesses e fins do Município, o presente caso se amolda perfeitamente no instituto da terceirização, caracterizado pela utilização, por pessoa jurídica diversa da empregadora, dos serviços prestados pela trabalhadora. Enquadrado o Município como tomador dos serviços, devem ser analisadas as consequências para a relação jurídica triangular havida entre os Reclamados e a obreira. 
    No caso vertente, evidente a ilegalidade da conduta do Município em contratar empresa para prestação de serviços ligados à saúde, devendo ser mantido o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública.”
    Observe-se que não houve, na espécie, transferência automática de responsabilidade. Considerou-se a ilicitude fática da contratação para imputar a responsabilidade. 
    Nesses termos, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle verifica-se a ausência de relação de pertinência estrita, requisito indispensável para o cabimento de reclamação. Confira-se: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Quando do julgamento do RE 760.931, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11.09.2017, não se fixou regra sobre a distribuição do ônus probatório nas ações que debatem a responsabilidade subsidiária da Administração Pública em decorrência da culpa in vigilando nos contratos de terceirização. Não destoa desse entendimento acórdão que, ante as peculiaridades do caso concreto, impõe à Administração a prova de diligência. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 35.907-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2019)
    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADI 6.121 MC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O parâmetro pautado na ADI 6.121 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO não serve ao cotejo com o presente caso. 2. Desse modo, não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para a interposição da via reclamatória. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 36.688-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 07.11.2019)
    Ainda nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros. 
    Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente